Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO. MULTA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CUMULATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DO IMÓVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não existe contradição na decisão proferida, uma vez que ela claramente conclui pela incidência dos juros de mora sobre o valor do imóvel. A decisão está alinhada e coerente com os argumentos e fundamentos jurídicos apresentados, sem qualquer contraposição entre as partes da fundamentação ou entre a fundamentação e o decidido.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.